Tribunal: TJSP
Processo: 1001174-33.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto probatório suficiente ao correto enfrentamento da lide. Matéria de direito, exclusivamente. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Ofensa aos artigos 489 do CPC e 93 IX, da Constituição

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Conjunto probatório suficiente ao correto enfrentamento da lide. Matéria de direito, exclusivamente. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Ofensa aos artigos 489 do CPC e 93 IX, da Constituição Federal inexistente. Aplicação do CDC. Instituições financeiras que não se submetem ao máximo de 12% a.a. em relação aos juros. Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Legalidade, ademais, das taxas praticadas. Índices compatíveis com a média de mercado. Comissão de permanência não prevista. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152869
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001174-33.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ANTÔNIO ROBERTO BARIONE, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572 -Voto no 17.369
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1001174-33.2018.8.26.0572
Comarca: 1a Vara Cível São Joaquim da Barra
Apelante: Antônio Roberto Barione
Apelada: Banco do Brasil S/A
Voto no 17.369
Apelação Cível. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não
consignado. Ação revisional. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Conjunto probatório suficiente ao correto enfrentamento da lide.
Matéria de direito, exclusivamente. Nulidade da sentença por falta
de fundamentação. Inocorrência. Ofensa aos artigos 489 do CPC e
93 IX, da Constituição Federal inexistente. Aplicação do CDC.
Instituições financeiras que não se submetem ao máximo de 12%
a.a. em relação aos juros. Súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal. Legalidade, ademais, das taxas praticadas. Índices
compatíveis com a média de mercado. Comissão de permanência
não prevista. Sentença mantida, com a majoração da verba
honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 527/532, que, em ação
revisional, julgou improcedente o pedido do autor e julgou extinto o
processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Em razão da sucumbência, condenou o autor, ainda, no pagamento
de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Opostos
embargos
de
declaração
(fls.
535/538), estes foram rejeitados (fl. 540).
O autor, não conformado com a decisão, apela
(fls. 543/558).
Alega, preliminarmente, que houve nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572 -Voto no 17.369
3
sentença, por contrariedade ao art. 489 do CPC e artigo 93, IX, da
Constituição Federal.
Ainda em sede preliminar, aduz que houve
cerceamento de defesa, pois pretendia realizar prova pericial para
demonstrar as irregularidades constantes nas CDCs objetos da
demanda.
Argumenta, ainda, que o Juízo de primeiro grau
não analisou pontualmente as razões expostas na inicial, que
deixaram evidentes as abusividades cometidas pelo Banco apelado.
No mérito, sustenta, em síntese, que a relação
estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, os contratos firmados são de adesão e a revisão das
operações é possível (art. 6o, V, do CDC).
Afirma que houve a cobrança de juros
remuneratórios em patamares muito superiores à taxa média de
mercado.
Assevera, no mais, que no tocante ao período
de mora, restou incontroversa a cobrança de juros moratórios em
patamares superiores a 1% ao mês, haja vista que o Banco apelado
não impugnou o laudo, mas tão somente defendeu a possibilidade da
cobrança dos juros de mora acima desse patamar.
Pugna, por fim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
649/664).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572 -Voto no 17.369
4
É o relatório.
Incontroversa a relação contratual firmada
entre as partes.
O autor, por entender que os diversos contratos
firmados com a ré (quitados e não quitados
fls. 3/6) contêm
encargos abusivos, propôs a demanda em tela, pleiteando a sua
revisão.
O
magistrado
“a
quo”,
contudo,
julgou
improcedente o pedido de revisão, motivo pelo qual, ele se insurge.
De início, cabe afastar o argumento de
cerceamento de defesa levantado pelo apelante, posto que, ante a
natureza do pleito, desnecessária a realização de perícia contábil para
resolver o litígio.
Afinal, tratando-se de pleito revisional não
atinente a erros de cálculos cometidos pela instituição financeira, mas
de cláusulas aplicadas e às quais foram imputadas ilegalidades,
centra-se a tese em torno de matéria de direito e, por corolário, não há
motivo para se revisar cálculo sem antes haver declaração de
existência ou não das ilegalidades aventadas.
A sentença, no mais, preenche todos os
requisitos do art. 489 do CPC/2015, pois contém relatório,
fundamentos e dispositivo, e analisou as questões suscitadas
importantes para a solução conferida à lide, e fundamentadamente
apresentou as razões de convencimento do julgador (CF, artigo 93,
IX), conferindo a possibilidade de controle pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572 -Voto no 17.369
5
No mérito, não se ignora que a relação
estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do STJ).
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados pelo autor aqui, nem mesmo o raciocínio da inversão do
ônus da prova, pois, nas relações de consumo não se opera a
inversão de forma automática.
Os contratos celebrados entre as partes, ainda
que tenham natureza jurídica de adesão, são válidos e, por si só, não
geram nulidade.
Feitas
estas
considerações
iniciais,
é
importante ressaltar que o autor se volta com o recurso contra a
cobrança de juros remuneratórios, afirmando que a taxa de juros
estabelecida pelo Banco apelado é muito superior à taxa média de
mercado que deveria ter sido aplicada, conforme restou demonstrado
pelo levantamento contábil acostado à peça vestibular (fls. 24/336).
Afirma, ainda, que no tocante ao período de
mora, restou incontroversa a cobrança de juros moratórios em
patamares superiores a 1% ao mês, salientando que o Banco apelado
não impugnou o laudo, mas tão somente defendeu a possibilidade da
cobrança dos juros de mora acima desse patamar.
Em relação aos juros remuneratórios, cabe
afirmar que nenhuma ilegalidade ocorre por haver aplicação de taxa
de juros acima do patamar de 12% ao ano.
Como se sabe, as instituições financeiras não
se sujeitam aos limites impostos pela Lei de Usura, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572 -Voto no 17.369
6
enunciado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido mesmo, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura
(Decreto 22.626/33, Súmula 596/STF). A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade. (...)”. (REsp. 1.061.530/RS, 2a Seção. Rel. Ministra
Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).
No caso, o autor pretende revisar 9 operações
(Empréstimo Pessoal Crédito Direto ao Consumidor), contratadas
com a requerida. Aduz que das nove, seis delas (contratos) já foram
quitadas e três ainda estão em aberto, argumentando que foram
constatadas cobranças de valores a mais pela instituição financeira.
Com relação aos contratos que diz, quitados,
informa ter constatado, por meio de perícia realizada que:
(i) o contrato liberado no dia 07 de agosto de
2012, no valor de R$ 15.300,00, a taxa aplicada pelo banco foi de
3,34% a.m., sendo a taxa de mercado a ser considerada de 2,722%
a.m.;
(ii) o contrato liberado no dia 22 de novembro
de 2012, no valor de R$ 11.800,00, a taxa aplicada pelo banco foi de
3,34% a.m., sendo a taxa de mercado a ser considerada de 2,666%
a.m.,
(iii) o contrato liberado no dia 05 de novembro
de 2011, no valor de R$ 64.587,22, a taxa aplicada pelo banco foi de
4,40% a.m., sendo a taxa de mercado a ser considerada de 3,204%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572 -Voto no 17.369
7
a.m.
(iv) o contrato liberado no dia 10 de fevereiro
de 2015, no valor de R$ 44.586,00, a taxa aplicada pelo banco foi de
5,50% a.m., sendo a taxa de mercado a ser considerada de 3,290%
a.m.
(v) o contrato liberado no dia 17 de julho de
2016, no valor de R$ 4.590,00, a taxa aplicada pelo banco foi de
5,85% a.m., sendo a taxa de mercado a ser considerada de 3,434%
a.m. e
(vi) o contrato liberado no dia 11 de julho de
2016, no valor de R$ 35.000,00, a taxa aplicada pelo banco foi de
6,61% a.m., sendo a taxa de mercado a ser considerada de 3,512%
a.m.
No que diz respeito aos contratos não
quitados, informa que:
(i) o contrato no 867409128, no valor de R$
11.239,99, a taxa aplicada pelo banco foi de 5,89% a.m., sendo a taxa
de mercado a ser considerada de 3,687% a.m.;
(ii) o contrato no 867828873, no valor de R$
4.910,00, a taxa aplicada pelo banco foi de 5,89% a.m., sendo a taxa
de mercado a ser considerada de 3,687% a.m.
(iii) o contrato liberado no dia 28 de setembro
de 2016, no valor de R$ 38.742,27, a taxa aplicada pelo banco foi de
5,99% a.m., sendo a taxa de mercado a ser considerada de 3,674%
a.m.
De rigor anotar e esclarecer que o Banco
Central calcula a taxa média de mercado praticada através da média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572 -Voto no 17.369
8
das taxas de juros de várias instituições financeiras, que podem
apresentar grande variação sem qualquer ilegalidade.
Nesse sentido, nas informações gerais do
Banco Central acerca desta média praticada para as várias operações
financeiras em cada modalidade: “Essas taxas representam o custo
efetivo médio das operações de crédito para os clientes, composto
pelas taxas de juros efetivamente praticadas pelas instituições
financeiras em suas operações de crédito, acrescida dos encargos
fiscais e operacionais incidentes sobre as operações. (...) Em uma
mesma modalidade, as taxas de juros podem diferir entre clientes de
uma mesma instituição financeira. Taxas de juros variam de acordo
com fatores diversos, tais como o valor e a qualidade das garantias
apresentadas na operação, a proporção do pagamento de entrada da
operação, o histórico e a situação cadastral de cada cliente, o prazo
da operação, entre outros.” (extraído do site do Banco Central no
endereço http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/txjuros/1).
Assim, os parâmetros das rubricas, que se
apura na conferência do que vigente e praticado no mercado
financeiro (referência se há abusividade ou não), no caso dos autos,
permite concluir que os juros previstos não se mostram muito
discrepantes da média que o mercado praticava à época dos
negócios jurídicos.
Vajamos:
(i) a operação liberada em 7 de agosto de
2012, a taxa média de mercado para empréstimo pessoal não
consignado era de 5,69% a.m., e 123,34 a.a.;
(ii) a operação liberada no dia 22 de novembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572 -Voto no 17.369
9
de 2012, a taxa média de mercado para empréstimo pessoal não
consignado era de 6,09% a.m., e 134,67 a.a.;
(iii) a operação liberada no dia 05 de novembro
de 2011, a taxa média de mercado para empréstimo pessoal não
consignado era de 7,14% a.m., e 174,44 a.a.;
(iv) a operação liberada no dia 10 de fevereiro
de 2015, a taxa média de mercado para empréstimo pessoal não
consignado era de 7,42% a.m., e 173,06 a.a.,
(v) a operação liberada no dia 17 de julho de
2016, a taxa média de mercado para empréstimo pessoal não
consignado era de 7,98% a.m., e 199,50 a.a.,
(vi) a operação liberada no dia 11 de julho de
2016, a taxa média de mercado para empréstimo pessoal não
consignado era de 7,91% a.m., e 185,75 a.a.,
(vii) a operação liberada no dia 15 de abril de
2016 (contrato no 867409128), a taxa média de mercado para
empréstimo pessoal não consignado era de 8,01% a.m., e 194,14
a.a.,
(viii) a operação liberada no dia 26 de abril de
2016 (contrato no 867828873), a taxa média de mercado para
empréstimo pessoal não consignado era de 8,04% a.m., e 192,56
a.a.,
(ix) a operação liberada no dia 28 de setembro
de 2016, a taxa média de mercado para empréstimo pessoal não
consignado era de 8,02% a.m., e 197,77 a.a..
Com efeito, a redução de taxas à média de
mercado se justifica em caso de cobranças abusivas e flagrantemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572 -Voto no 17.369
10
excessivas, assim entendidas como uma variação superior a 1(uma)
vez e meia a média de mercado, o que não é o caso dos autos.
Neste sentido, o seguinte julgado desta E.
Corte, conforme voto da lavra do Exmo. Des. Roberto Mac Cracken,
deste E. Tribunal:
“PRELIMINAR

CERCEAMENTO
DE
DEFESA Alegação de nulidade da r. sentença por falta de provas
A matéria discutida em Juízo depende de interpretação contratual -
Desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já
existentes nos autos
Presença dos elementos necessários ao
julgamento antecipado da lide
Faculdade do Julgador de assim
proceder
Preliminar afastada. REVISIONAL
CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
-
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS.
PERIODICIDADE MENSAL - ADMISSIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada (STJ - RECURSOS REPETITIVOS REsp
973.827 e Súmula 541 STJ) Hipótese, ademais, que a capitalização
dos juros em periodicidade mensal foi expressamente pactuada na
cláusula 13 de fls. 159 do contrato Aplicação, 'in casu' da Súmula
539 do STJ. JUROS CONTRATUAIS - A abusividade dos juros só
se reconhece quando há discrepância substancial entre a taxa
praticada e o dobro ou o triplo da média de mercado para
operações simulares, apurada pelo Banco Central do Brasil

recurso não provido. HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração (art.
85, § 11 do Novo CPC), com observação à Gratuidade da Justiça, da
qual o apelante é beneficiário. RECURSO NÃO PROVIDO, na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572 -Voto no 17.369
11
conhecida.” (Apelação Cível no 1038553-17.2015.8.26.0506, 22a
Câmara de Direito privado, j. 04/05/2017).
E, ainda reproduzindo trecho de acórdão deste
E. Tribunal, que faz menção ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“E tendo em conta julgamento do REsp n.
1.061.530, afetado à Segunda Seção de acordo com o
procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08),
sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, acerca da limitação
dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, restou
decidido que: "(...) A jurisprudência, conforme registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de
04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.” E, se a
taxa contratada foi de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano (fls. 113 e
114), e a média para o período de contratação era de 11,095% ao
mês e 465,64% ao ano para 27.08.2015, e 12,47% ao mês e 571,95%
ao ano para 28.07.2015, conclui-se que houve abusividade por
parte da instituição financeira, porque a taxa exigida equivale
quase que ao dobro da média apontada para as datas das
contratações. E, caracterizada a abusividade, não resta outra
solução senão a limitação da taxa à média do mercado, devendo
ser feito o recálculo das prestações ainda em aberto e devolução,
de forma, simples, ou compensação, dos valores a maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572 -Voto no 17.369
12
efetivamente pagos pela autora, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora desde a citação.” (Apelação Cível no
1000888-56.2016.8.26.0271, Des. Relatora Lígia Araújo Bisogni, 14a
Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2017).
Ausente qualquer abuso ou ilegalidade nas
taxas de juros contratualmente previstas, não há que se falar em
atenuação ou readequação das taxas à verificada no Banco Central.
Quanto
à
cobrança
da
comissão
de
permanência, esta é lícita a partir do vencimento da dívida e sempre
no período de inadimplemento, com base na taxa média do mercado
apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa pactuada no
negócio jurídico, nos termos das Súmulas 294 e 296 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Veda-se, porém, a sua cobrança cumulada
com quaisquer outros encargos compensatórios ou decorrentes da
mora. Ou seja, a ela não podem ser agregados nem juros
remuneratórios, nem multa contratual, nem juros moratórios e nem
correção monetária.
Nesse sentido, é o entendimento pacificado
pela E. 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do AgRg no REsp no 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005), assim ementado:
“Direito
econômico.
Agravo
no
recurso
especial. Ação revisional de contrato bancário. Comissão de
permanência.
Cumulação
com
outros
encargos
moratórios.
Impossibilidade. É admitida a incidência da comissão de permanência
após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001174-33.2018.8.26.0572 -Voto no 17.369
13
remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa
contratual. Agravo no recurso especial não provido”.
Dito isto, é importante ressaltar que a
comissão de permanência não está prevista nas operações trazidas
aos autos, não se podendo afastar hipotética cobrança.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba honorária
para 13% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator